Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-47.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044016-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIA MARIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 720.238.641-00 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ORIENTINO MONTEIRO SILVA NETO - CPF: 848.940.911-00 (APELADO), TIANNA PEREIRA MONTEIRO SILVA DE MORAIS - CPF: 782.650.611-53 (APELADO), CAMILA MONTEIRO DA SILVA JACOB RODRIGUES - CPF: 716.670.831-04 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELAD
O:
LUCIA MARIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA, ORIENTINO MONTEIRO SILVA NETO, TIANNA PEREIRA MONTEIRO SILVA DE MORAIS E CAMILA MONTEIRO DA SILVA JACOB RODRIGUES

EMENTA.

DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais, para determinar a quitação ou amortização do saldo devedor das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 469.601.533 e nº 40/03219-1, até o limite do capital segurado, bem como o pagamento de eventual saldo remanescente da indenização securitária aos autores/herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
5 (
cinco
)
questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático do recurso; (
ii
) estabelecer se a apelação viola o princípio da dialeticidade; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento sem perícia médica indireta; (
iv
) definir se a negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é lícita diante da ausência de exames médicos prévios e de prova de má-fé do segurado; e (v) estabelecer os consectários legais aplicáveis à indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC confere ao relator técnica de julgamento monocrático, mas não assegura à parte direito subjetivo à retirada obrigatória do recurso da apreciação colegiada.

A repetição de argumentos deduzidos na contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam minimamente os fundamentos da sentença.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, sem configurar cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento.

A existência de doença anterior ao sinistro não afasta automaticamente a cobertura securitária, pois a Súmula 609 do STJ exige exame médico prévio ou demonstração efetiva de má-fé do segurado.

A seguradora assume o risco ordinário da contratação quando aceita a proposta, recebe os prêmios e dispensa exames médicos prévios, não podendo recusar a cobertura apenas com base em documentação médica obtida após o sinistro.

A má-fé do segurado não se presume e deve ser comprovada por elementos objetivos, convergentes e seguros, especialmente quando a recusa de cobertura se funda em suposta omissão de doença preexistente.

A tese de inexistência de venda casada não afasta o dever de cobertura, pois a obrigação securitária decorre da ausência de comprovação de má-fé apta a justificar a negativa administrativa.

A condenação deve observar o limite do capital segurado previsto nas propostas nº 4404419 e nº 4407065, com quitação ou amortização das dívidas vinculadas e pagamento de eventual saldo remanescente aos beneficiários ou herdeiros.

A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação, conforme a Súmula 632 do STJ, devendo os juros e a taxa legal observar o Tema 1368 do STJ e a Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação indevida de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova a má-fé do segurado.

2. A perícia médica indireta é dispensável quando a prova pretendida é incapaz de demonstrar, por si só, a omissão dolosa do segurado.

3. A indenização securitária deve observar o limite do capital segurado contratado e atualizado, com quitação ou amortização da dívida vinculada e pagamento de eventual saldo remanescente aos beneficiários ou herdeiros.

4. A atualização da indenização securitária deve observar a Súmula 632 do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária e o Tema 1368 do STJ e a Lei nº 14.905/2024 quanto à taxa legal aplicável, vedada a cumulação indevida de encargos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC,
arts
. 85, § 11, 370, 371, 373, II, 927, 932, IV, “a”, 1.010, II e III; CC,
arts
. 405, 765, 766 e 792; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 297, 609 e 632; STJ, Tema 1368; TJMT, Apelação nº 1004756-28.2023.8.11.0008, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026; TJMT, Apelação nº 1001528-57.2024.8.11.0025, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026; TJMT, Apelação nº 1000042-17.2022.8.11.0022, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2026; TJMT, Apelação nº 1003861-61.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024; TJMT, Apelação nº 1010474-93.2022.8.11.0055, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025; TJMT, Apelação nº 1003519-81.2022.8.11.0011, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença (ID. 373826469), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/
MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais, ajuizada por LUCIA MARIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA, ORIENTINO MONTEIRO SILVA NETO, TIANNA PEREIRA MONTEIRO SILVA DE MORAIS e CAMILA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA, para determinar a quitação ou amortização do saldo devedor das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 469.601.533 e nº 40/03219-1, junto ao Banco do Brasil S.A., até o limite do capital segurado das respectivas apólices, bem como o pagamento do saldo remanescente da indenização securitária aos autores/herdeiros, sob os seguintes fundamentos:

“[...] II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental acostada é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial técnica adicional.

DAS PRELIMINARES

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil. Em se tratando de relação de consumo, a cadeia de fornecimento responsabiliza solidariamente todos os participantes (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). No caso de seguro prestamista, o Banco atua na oferta, comercialização e cobrança do prêmio, além de ser o estipulante e beneficiário direto da quitação, possuindo, portanto, pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, mormente quando o pedido envolve obrigação de fazer consistente na quitação do débito.

Rejeito, ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa, pois os autores, na condição de herdeiros e beneficiários do saldo remanescente (previsto contratualmente),
possuem legítimo interesse na quitação da dívida do espólio e no recebimento da diferença do capital segurado.

DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

O cerne da lide reside na licitude da negativa de cobertura securitária sob o fundamento de doença preexistente omitida pelo segurado.

A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

Compulsando os autos, verifica-se que a seguradora ré aceitou a proposta de seguro e recebeu os prêmios pactuados sem exigir do segurado a realização de exames médicos prévios que pudessem atestar seu estado de saúde. A simples declaração de saúde em contrato de adesão, muitas vezes preenchida pelo próprio preposto do banco, não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora, que assume o risco do negócio.

Ao dispensar os exames prévios, a seguradora assumiu o risco da contratação. Para se eximir do pagamento da indenização, caberia à ré comprovar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no momento da contratação (art. 766 do CC).

A má-fé não se presume; deve ser cabalmente provada. Embora os documentos médicos juntados posteriormente demonstrem que o segurado possuía comorbidades, não há prova robusta nos autos de que ele agiu com dolo, omitindo intencionalmente a doença para fraudar o seguro. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, não exigidos exames prévios, a seguradora não pode, após o sinistro, alegar doença preexistente para se furtar ao pagamento, salvo se comprovar que o segurado silenciou de má-fé, o que não restou demonstrado de forma contundente nestes autos.

Ademais, trata-se de seguro prestamista (venda casada ou condicionada a operações de crédito), cuja finalidade precípua é a garantia do crédito concedido pela instituição financeira. A contratação, neste cenário, visa proteger primordialmente o credor.

Ressalte-se, ainda, que se trata de seguro prestamista, acessório a um contrato de crédito rural. Diferentemente do seguro de vida facultativo puro, onde o segurado busca a seguradora, no prestamista a contratação é,
via de regra
, uma exigência ou forte sugestão da instituição financeira para a liberação do crédito, o que enfraquece a tese de premeditação do sinistro pelo segurado.

Portanto, a negativa de cobertura mostra-se indevida. A seguradora deve proceder à quitação do saldo devedor dos contratos vinculados junto ao Banco do Brasil, na data do óbito, respeitando o limite do capital segurado contratado e atualizado. Havendo saldo remanescente entre o valor do capital segurado e o valor da dívida quitada, este deve ser pago aos beneficiários indicados ou, na sua falta, aos herdeiros legais, conforme art. 792 do Código Civil e previsão contratual.

DOS DANOS MORAIS

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável,
salvo se houver circunstância excepcional que coloque a parte em situação de extraordinária angústia ou humilhação.

No caso em tela, a negativa da seguradora, embora reconhecida como indevida por esta sentença, baseou-se em cláusula contratual limitativa de risco (doença preexistente) e em interpretação do contrato, o que afasta a ilicitude qualificada necessária para a configuração do dano extrapatrimonial. Tratou-se de divergência interpretativa sobre a cobertura.

Os autores não demonstraram situação vexatória, inscrição indevida efetivada em órgãos de proteção ao crédito (houve tutela preventiva) ou violação grave a direitos da personalidade que ultrapassasse o mero dissabor e aborrecimento decorrentes da negativa administrativa e da necessidade de judicialização. O prejuízo suportado foi de ordem material e será integralmente reparado com o cumprimento da obrigação de fazer e pagamento dos valores devidos.

Portanto, ausente a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida.

CONDENAR a ré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS à obrigação de fazer consistente na quitação do saldo devedor das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 469.601.533 e nº 40/03219-1 junto ao BANCO DO BRASIL S.A., posicionado na data do óbito (18/05/2022), utilizando-se o capital segurado das respectivas apólices.

CONDENAR a ré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento, em favor dos autores/herdeiros, do saldo remanescente da indenização securitária (diferença entre o capital segurado total atualizado e o valor utilizado para quitação das dívidas).

DECLARAR a inexistência de débito e a extinção das obrigações do espólio e herdeiros em relação aos contratos citados, até o limite do capital segurado.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (proveito econômico obtido), vedada a compensação, cabendo a parte ré arcar com 85% ao patrono da parte autora, e a parte autora 15% aos patronos das partes rés,
pró-rata
, nesse ponto, a cada uma delas. [...]”

Houve oposição de Embargos de Declaração,
do qual houve decisão integrativa (ID 373826479)

conhecendo do recurso e dando provimento para sanar a omissão quanto aos consectários legais, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
III- DISPOSITIVO

CONDENAR
a ré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS à obrigação de fazer consistente na quitação (ou amortização, caso o débito supere o seguro) do saldo devedor das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 469.601.533 e nº 40/03219-1 junto ao BANCO DO BRASIL S.A., posicionado na data do óbito (18/05/2022),
limitado ao valor do capital segurado das respectivas apólices
.

CONDENAR
a ré BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento, em favor dos autores/herdeiros, do saldo remanescente da indenização securitária (diferença entre o capital segurado total atualizado e o valor utilizado para quitação das dívidas).

DETERMINAR
que o Capital Segurado das apólices (Propostas nº 4404419 e nº 4407065) seja
corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde a data da respectiva contratação
(Súmula 632 do STJ) até o efetivo pagamento/quitação.

DETERMINAR
que, sobre o valor da condenação (saldo remanescente a ser pago aos autores), incidam
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
(art. 405 do Código Civil).

DECLARAR
a inexistência de débito e a extinção das obrigações do espólio e herdeiros em relação aos contratos citados,
até o limite do capital segurado contratado e devidamente atualizado
.
[...]”

Em razões recursais
(ID
373826480
)
, a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a n
egativa da Prestação Jurisdicional
, o

c
erceamento de
d
efesa
, a d
eficiência na
i
nstrução
p
robatória
e a o
fensa à Constituição Federal,
a
rt. 5º, LV
e a n
ulidade
.

Ademais, aduz quanto a d
oença
p
reexistente
, o

r
isco
e
xcluído
, a p
erda do
d
ireito à
i
ndenização
, o

p
rincípio da
b
oa-
f
é no
c
ontrato de
s
eguro
e a v
enda
c
asada
n
ão
co
mprovada
, ao final, ressalta, ainda, quanto a a
plicação da
t
axa SELIC a partir da
v
igência da
l
ei nº 14.905/2024.

Sustenta, em síntese, que o segurado teria contratado os seguros em 10/12/2021 e 11/12/2021, vindo a óbito em 18/05/2022, em razão de patologias que, segundo afirma, eram preexistentes e de conhecimento do de cujus.

Alega cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a expedição de ofícios ao médico e ao hospital que atenderam o segurado, bem como a realização de perícia médica indireta, a fim de demonstrar a suposta má-fé na contratação dos seguros.

No mérito, defende a licitude da negativa de cobertura securitária, sustentando que o segurado teria omitido intencionalmente comorbidades graves no momento da contratação, o que ensejaria a perda do direito à indenização, nos termos dos
arts
. 765 e 766 do Código Civil.

Por fim, pugna pela aplicação da Taxa SELIC, com fundamento na Lei nº 14.905/2024 e no Tema 1368 do STJ.

A parte recorrida apresenta contrarrazões
(ID
373826488
)
, nas quais suscita
, quanto ao c
abimento de
j
ulgamento
mo
nocrático, com fundamento nos
arts
. 927 e 932, IV, “a”, do CPC
, a p
reliminar de
i
nadmissibilidade:
o
fensa
f
rontal ao
p
rincípio da
d
ialeticidade
, a i
nexistência de
c
erceamento de
d
efesa
, a a
plicação da Súmula 609 do STJ
, a m
anutenção dos
c
onsectários
l
egais e
a m
ajoração dos Honorários Recursais.

Sustenta, em síntese, que a sentença deve ser mantida integralmente, pois a seguradora não exigiu exames médicos prévios no momento da contratação e não teria comprovado má-fé do segurado, incidindo, assim, a Súmula 609 do STJ.

Defende, ainda, que o recurso de apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir teses já apresentadas, razão pela qual requer o não conhecimento do apelo ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

Dispensado o Parecer Ministerial
em razão da matéria e por inexistir menor ou incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recursal recolhido conforme certidão ID
373991861
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELAD
O:
LUCIA MARIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA, ORIENTINO MONTEIRO SILVA NETO, TIANNA PEREIRA MONTEIRO SILVA DE MORAIS E CAMILA MONTEIRO DA SILVA JACOB RODRIGUES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais, ajuizada por LUCIA MARIA PEREIRA MONTEIRO DA SILVA, ORIENTINO MONTEIRO SILVA NETO, TIANNA PEREIRA MONTEIRO SILVA DE MORAIS e CAMILA MONTEIRO DA SILVA JACOB RODRIGUES, em razão da negativa de cobertura de seguros prestamistas vinculados às Cédulas Rurais Pignoratícias nº 469.601.533 e nº 40/03219-1, contratadas junto ao Banco do Brasil S.A.

A controvérsia recursal deve ser examinada em cinco eixos:
(
i) preliminar arguida em contrarrazões, relativa ao julgamento monocrático
, (
ii
) preliminar de não conhecimento por suposta ausência de dialeticidade
,

(
iii
) preliminar recursal de nulidade por cerceamento de defesa
,

(
iv
) mérito propriamente dito, relativo à alegada doença preexistente, má-fé do segurado e exclusão de cobertura e
(
v) consectários legais.

Passo ao exame
das teses sustentadas
.

DAS PRELIMINARES

DO PEDIDO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES

Os
A
pelados sustentam, em contrarrazões, ser cabível o julgamento monocrático do recurso, com fundamento nos
arts
. 927 e 932, IV, “a”, do CPC, ao argumento de que o apelo contrariaria a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação não constitui preliminar apta a obstar o conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

O art. 932, IV, do CPC confere ao Relator a possibilidade de negar provimento
a
recurso que contrarie súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

Trata-se, contudo, de técnica de julgamento atribuída ao Relator, e não de direito subjetivo da parte à retirada obrigatória do recurso da apreciação colegiada.

Ademais, a submissão da insurgência ao órgão colegiado afasta eventual utilidade prática da pretensão, porquanto o julgamento colegiado confere maior amplitude deliberativa do que o julgamento singular pretendido.

Além disso, uma vez submetida a insurgência ao órgão colegiado, resta superada a pretensão de julgamento singular, sem prejuízo de que a tese jurídica invocada pelos apelados seja examinada no mérito.

Assim, r
ejeito, a preliminar.

DO ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Os
A
pelados também sustentam que o recurso não deveria ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante teria reproduzido teses já deduzidas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos do julgamento.

Pois bem.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

No caso, embora a apelação efetivamente retome argumentos já sustentados ao longo da fase de conhecimento, é possível identificar impugnação minimamente específica aos capítulos decisórios recorridos.

A
A
pelante
combate
o julgamento antecipado da lide
,
a ausência de produção de perícia médica indireta
,
o reconhecimento da cobertura securitária
,
a ausência de má-fé do segurado e

os critérios de atualização da condenação.

A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não implica, por si só, ausência de dialeticidade, desde que haja correlação entre as razões recursais e os fundamentos do pronunciamento impugnado.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 648 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação cautelar de exibição de documentos, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e julgou procedente o pedido, determinando a exibição de contratos de empréstimo consignado, com condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade por reproduzir argumentos da contestação; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, o que se verifica quando as razões recursais demonstram inconformismo direcionado à decisão recorrida, ainda que haja repetição de argumentos anteriores.

A jurisprudência do STJ admite a reprodução de teses da contestação na apelação quando aptas a infirmar a sentença, não configurando vício formal.

O STJ, no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648), fixa que o interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários exige cumulativamente: existência de relação jurídica, prévio requerimento administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço.

A ausência de comprovação documental do requerimento administrativo impede o reconhecimento da pretensão resistida e, consequentemente, do interesse processual.

Alegações genéricas de tentativa de obtenção extrajudicial e boletim de ocorrência não comprovam a resistência da instituição financeira, por se tratar de elementos unilaterais.

A exigência de requerimento prévio não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, constituindo medida de racionalização do acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos da contestação na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando houver impugnação específica da sentença. 2. A ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido, nos termos do Tema 648 do STJ. 3. A ausência de prova do requerimento administrativo configura falta de interesse de agir e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, III; 487, I; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 10.12.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.614.491/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
02.10.2024; TJMT, Apelação nº 1002408-96.2021.8.11.0011; TJMT, Apelação nº 1000803-98.2025.8.11.0036; TJMT, Apelação nº 1004785-78.2023.8.11.0008.

(N.U 1004756-28.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

A ausência de dialeticidade somente se configura quando as razões recursais deixam de impugnar os fundamentos determinantes do pronunciamento recorrido, hipótese não verificada no caso.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento e passo ao exame da nulidade arguida pela apelante.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A
A
pelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. Afirma que requereu a expedição de ofícios ao médico e ao hospital que atenderam o segurado, bem como a realização de perícia médica indireta, a fim de comprovar que, à época da contratação dos seguros, o de cujus já era portador de doenças graves relacionadas ao óbito.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O direito à prova não é absoluto; deve ser exercido em conformidade com a pertinência, utilidade e necessidade da providência probatória requerida.

Incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, aferir sua necessidade, utilidade e pertinência para o julgamento da causa, podendo indeferir diligências incapazes de alterar a solução jurídica da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa.

No caso concreto, os autos revelam que houve instrução documental suficiente para o enfrentamento da controvérsia. Consta da movimentação processual que foi expedido ofício ao Hospital Santa Rosa, houve recebimento de documentação médica e posterior manifestação das partes.

Denota-se ainda, que a
própria
A
pelante, em suas razões, reconhece a existência de documentos médicos nos autos e deles se vale para sustentar a tese de doença preexistente
(
ID 169586197
/
169586203
)
.

Portanto, não se está diante de julgamento proferido sem instrução, mas de inconformismo da parte com a suficiência atribuída ao acervo documental já produzido.

A perícia médica indireta pretendida poderia, em tese, auxiliar na reconstrução do histórico clínico do segurado. Todavia, a existência de doença anterior ao sinistro não é, isoladamente, suficiente para afastar a cobertura securitária.

Vejamos julgado análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA (OURO VIDA PRODUTOR RURAL) – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – MORTE DO SEGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA – REJEIÇÃO – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ESTIPULANTE) E A SEGURADORA – MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO – VENDA CASADA CONFIGURADA – ACRÉSCIMO DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O CAPITAL SEGURADO – PREVISÃO EXPRESSA NAS PROPOSTAS DE ADESÃO – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS E CUSTAS DE EXECUÇÕES AJUIZADAS INDEVIDAMENTE PELO BANCO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA À LEI Nº 14.905/2024 E TEMA 1368 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370, CPC). Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia médica indireta quando a documentação nos autos é suficiente e a seguradora não exigiu exames prévios, tornando a prova técnica irrelevante para aferir o elemento subjetivo da má-fé.

Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, ônus que compete à seguradora.

Há responsabilidade solidária entre o Banco (estipulante) e a Seguradora quando ambos pertencem ao mesmo grupo econômico e a contratação do seguro ocorre dentro da agência bancária como condição para liberação de crédito rural (venda casada), gerando no consumidor a justa expectativa de quitação do débito em caso de sinistro.

Deve ser mantido o acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o capital segurado quando tal percentual está expressamente previsto na Proposta de Seguro assinada pelas partes, visando a cobertura de encargos e juros da dívida rural.

A negativa indevida de cobertura que força a viúva do segurado a sofrer execuções judiciais e a arcar com honorários advocatícios gera dano material emergente, passível de ressarcimento.

A recusa injustificada de pagamento de seguro de vida em momento de luto, somada à insegurança patrimonial imposta à beneficiária, extrapola o mero descumprimento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais (R$20.000,00) mantido por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Critérios de correção monetária e juros de mora que já observam a transição para a Taxa Selic nos termos da Lei nº 14.905/2024 e do entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ.

Sentença mantida em todos os seus termos. Recursos desprovidos.

(N.U 1001528-57.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 27/05/2026)

A questão juridicamente relevante, em demandas dessa natureza, é saber se houve má-fé comprovada do segurado no momento da contratação, especialmente quando a seguradora não exigiu exames médicos prévios.

A Súmula 609 do STJ dispõe que a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado.

Desse modo, a prova pretendida pela
A
pelante não se mostrava imprescindível à solução do litígio. A perícia indireta poderia indicar a presença de comorbidades, mas não demonstraria, por si só, que o segurado agiu dolosamente ao aderir aos seguros.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova indeferida é indispensável ao julgamento da causa. Não é o caso.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE
DOENÇA PREEXISTENTE, MÁ-FÉ DO SEGURADO E EXCLUSÃO DE COBERTURA

A
A
pelante sustenta que o segurado
ORIENTINO MONTEIRO DA SILVA FILHO
contratou os seguros em dezembro de 2021 e faleceu em 18/05/2022 em razão de choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio, sepse, artrite piogênica, doença isquêmica crônica do coração e diabetes mellitus.

Afirma que tais moléstias eram preexistentes e de conhecimento do segurado, de modo que a omissão no momento da contratação configuraria má-fé e acarretaria a perda do direito à indenização, nos termos dos
arts
. 765 e 766 do Código Civil.

A controvérsia, portanto, não consiste simplesmente em verificar se havia doença anterior ao óbito, mas em apurar se a seguradora comprovou, de modo seguro, que o segurado tinha ciência inequívoca da doença relacionada ao sinistro e, mesmo assim, omitiu dolosamente essa informação no momento da contratação.

O contrato de seguro é regido pela boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade, informação e cooperação tanto ao segurado quanto à seguradora. O art. 765 do Código Civil exige que ambos guardem a mais estrita boa-fé e veracidade na conclusão e execução do contrato.

Ademais, o
art. 766 do mesmo diploma prevê consequência jurídica para declarações inexatas ou omissões capazes de influir na aceitação da proposta ou na
taxa do prêmio.

Contudo, em seguro de vida ou prestamista contratado sem exame médico prévio, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a recusa automática da cobertura pela simples constatação posterior de doença anterior. Exige-se a demonstração de má-fé.

É exatamente essa a
ratio
da Súmula 609 do STJ
,
a seguradora pode recusar a cobertura quando houver exame médico prévio ou prova efetiva de má-fé do segurado
,
não havendo exame, permanece com a seguradora o ônus de demonstrar, de forma robusta, o dolo ou a omissão consciente.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS E DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. COBERTURA DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS POSTULADOS PELO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Banco Volkswagen S/A, Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A e pelo Espólio de Antônio Dias Alves contra sentença que condenou as requeridas ao cumprimento de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo, determinando a quitação do saldo devedor e a baixa da alienação fiduciária, rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da recusa da cobertura securitária por alegada doença preexistente, a responsabilidade da instituição financeira pela cobertura contratada e a legitimidade do espólio para pleitear danos morais decorrentes de cobranças realizadas após o óbito do segurado.

III. Razões de decidir

3. A seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação e não produziu prova de que o segurado tinha conhecimento inequívoco da doença ou agiu de má-fé ao contratar o seguro, incidindo a Súmula 609 do STJ. A mera existência de histórico médico anterior não autoriza a exclusão da cobertura securitária.

4. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do seguro prestamista e responde solidariamente pelo cumprimento da cobertura contratada.

5. O espólio não possui legitimidade para pleitear danos morais decorrentes de cobranças suportadas pelos herdeiros após o falecimento do segurado, por se tratar de direito próprio dos familiares.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. É ilícita a negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente quando a seguradora não exige exames prévios nem comprova a má-fé do segurado. 2. A instituição financeira que participa da
contratação do seguro prestamista responde solidariamente pela sua execução. 3. O espólio não tem legitimidade para pleitear danos morais decorrentes de prejuízos sofridos exclusivamente pelos herdeiros após o óbito do segurado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC,
arts
. 370 e 85, §11; CC,
arts
. 765 e 766. Jurisprudência relevante citada: Súmula 609/STJ; Súmula 642/STJ; REsp 2.089.567/BA;
AREsp
2.632.067/RS; REsp 869.970/RJ.

(N.U 1000042-17.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

Esse ônus probatório decorre também do art. 373, II, do CPC, pois compete à seguradora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelos beneficiários.

No caso dos autos,
constata-se
que os seguros prestamistas estavam vinculados às Cédulas Rurais Pignoratícias nº 469.601.533 e nº 40/03219-1, com Propostas BB nº 4404419 e nº 4407065.

Detém-se
que os prêmios foram pagos e que os contratos tinham por finalidade garantir a quitação ou amortização das obrigações rurais em caso de óbito do segurado.

Também consta dos autos que as cartas de negativa expedidas pela seguradora foram fundadas na alegação de que, em análise da documentação médica, teria sido constatada doença relacionada ao óbito diagnosticada em data anterior à contratação do seguro, fato não declarado na ocasião.

Ocorre que a negativa administrativa, por si só, não comprova má-fé. Ela representa a conclusão unilateral da seguradora após a regulação do sinistro.

A
A
pelante invoca as declarações pessoais de saúde constantes das propostas de seguro, nas quais teria sido assinalado que o segurado estava em boas condições de saúde e não possuía doença grave ou crônica.

Esse elemento é relevante, mas insuficiente, no caso concreto, para afastar a cobertura.
P
orque não há demonstração segura de que a seguradora submeteu o segurado a questionário claro, individualizado e suficientemente específico sobre as patologias que posteriormente foram relacionadas ao óbito.

N
ão há
também
prova de que tenha sido exigido exame médico prévio, providência que estava ao alcance da seguradora, sobretudo diante da natureza e do valor das operações seguradas.

A
existência de doença ou comorbidade anterior não se confunde com conhecimento técnico, pelo segurado, de que possuía patologia grave, relevante para aceitação do risco e causalmente vinculada ao evento morte.

Ainda, não
basta demonstrar que havia registros médicos ou histórico clínico; é necessário demonstrar que o segurado, ao contratar, tinha ciência clara da condição relevante e deliberadamente a ocultou com o propósito de influenciar a aceitação do risco.

A má-fé, especialmente em contrato de seguro de vida, não se presume. Deve ser comprovada por elementos objetivos, convergentes e seguros.

Nesse sentido, vejamos julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – PRIMEIRO APELO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – A MATÉRIA DEBATIDA É EMINENTEMENTE DE DIREITO – DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONFIRMADA – TESE DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO OU A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – A SEGURADORA NÃO SE CERCOU DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO – SEGUNDO APELO – IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA DA MENSALIDADE DA PARCELA DE SEGURO ANTE A QUITAÇÃO INTEGRAL DO PRÊMIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Do primeiro Apelo.

Preliminarmente. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando suficientes o material de prova coligidos aos autos. Trata-se os autos de matéria evidentemente de direito, cuja apresentação de documentos basta para aferição do mérito do direito alegado pela autora.

De mais a mais, ainda que houvesse valoração diversa de uma prova em relação à outra, sabe-se que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Não exigindo o Banco e/ou a Seguradora o exame médico do aderente para saber de suas reais e atuais condições de saúde e, sendo a boa-fé presumida nas relações contratuais, é vedado à seguradora recusar-se ao pagamento do prêmio securitário sob a alegação de doença preexistente se não comprovar a má-fé do contratante, consubstanciada em declarações inverídicas quanto a seu estado de saúde.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária ao argumento de que a doença do segurado é preexistente à contratação, devendo, para tanto, comprovar que houve má-fé (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018,
DJe
17/04/2018).

Do segundo Apelo.

O contrato de mútuo que embasava/autorizava os descontos bancários referentes às mensalidades do seguro e suas tarifas acessórias, foi extinto com a quitação do saldo devedor em razão da aplicabilidade de cláusula prestamista.

Portanto, não há justificativa plausível que sustente a manutenção da
cobrança das respectivas mensalidades e tarifas acessórias.

(N.U 1003861-61.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

A
A
pelante procura extrair a má-fé do conjunto formado p
ela
proximidade temporal entre contratação e óbito
,
existência de comorbidades
,
causa mortis
,
e declaração de saúde inserida nas propostas. Todavia, esse conjunto probatório permite afirmar a existência de controvérsia médica, mas não autoriza concluir, com o grau de certeza exigido, que o segurado agiu dolosamente ao aderir aos seguros.

A proximidade temporal entre contratação e óbito é circunstância que pode despertar dúvida, mas não constitui presunção jurídica de fraude. Pessoas acometidas por doenças crônicas ou silenciosas podem evoluir de forma súbita, e a contratação de seguro prestamista vinculada a operação de crédito rural não revela, por si, intenção fraudulenta.

Do mesmo modo, a presença de diabetes, doença isquêmica crônica do coração ou outras comorbidades no histórico médico não permite concluir automaticamente que o segurado tinha conhecimento da gravidade, da extensão e da aptidão causal dessas condições para o evento morte.

Em matéria securitária, a exclusão de cobertura é medida excepcional. Por isso, cláusulas restritivas devem ser interpretadas de forma estrita e compatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de informação.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor também se mostra adequada, pois a relação securitária estabelecida entre segurado e seguradora, especialmente em seguro prestamista vinculado a operação bancária, possui natureza consumerista. Nessa linha, incidem os deveres de informação adequada, transparência e interpretação mais favorável ao consumidor em caso de ambiguidade contratual.

Não se ignora que o segurado também deve agir com lealdade. O ponto, porém, é probatório: a apelante não demonstrou, com segurança, que houve omissão dolosa.

A tese de perda do direito à indenização com fundamento no art. 766 do Código Civil pressupõe prova de que a declaração inexata ou omissão foi relevante, consciente e capaz de influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio. A simples juntada de documentos médicos obtidos após o sinistro não supre, automaticamente, esse ônus.

O agravamento do risco, para fins de exclusão da cobertura securitária, pressupõe conduta consciente e voluntária do segurado destinada a alterar a percepção do risco pela seguradora. Não se presume a partir da mera existência de enfermidade anterior, tampouco da posterior evolução desfavorável do quadro clínico.

A seguradora, profissional do ramo, detém expertise técnica e meios
adequados para mensurar o risco antes da contratação. Ao aceitar a proposta, receber o prêmio e dispensar exames médicos prévios, assume o risco ordinário da contratação, não podendo transferir integralmente ao segurado, após o sinistro, o ônus decorrente de sua própria política de subscrição.

A contratação mediante simples declaração pessoal de saúde, sem avaliação clínica prévia ou exames complementares, constitui opção negocial da própria seguradora, de modo que eventual recusa posterior exige prova qualificada de omissão dolosa, e não mera presunção fundada no histórico médico obtido após o sinistro.

Essa conclusão não elimina a força obrigatória do contrato nem autoriza o segurado a prestar declarações falsas. Apenas reconhece que, para a recusa de cobertura por doença preexistente, é indispensável a comprovação efetiva da má-fé, o que não se verifica de forma suficiente nos autos.

Por conseguinte, deve ser mantido o reconhecimento da cobertura securitária, com a obrigação de quitação ou amortização dos saldos devedores das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 469.601.533 e nº 40/03219-1, até o limite do capital segurado das respectivas apólices, bem como o pagamento de eventual saldo remanescente aos beneficiários ou herdeiros, conforme previsto contratualmente.

DA ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA

A
A
pelante também sustenta que não houve venda casada e que o seguro teria sido contratado por adesão regular, em documento próprio, sem imposição indevida ao segurado.

A procedência da obrigação securitária, no caso concreto, não depende do reconhecimento de venda casada. Ainda que se admita, apenas para fins argumentativos, que a contratação do seguro tenha ocorrido de forma regular e facultativa, permanece íntegra a conclusão de que a seguradora não comprovou má-fé apta a justificar a recusa da cobertura.

Ainda que se afastasse eventual configuração de venda casada, permaneceria íntegro o fundamento suficiente à manutenção da obrigação securitária, consistente na ilicitude da negativa de cobertura fundada em doença preexistente sem prova robusta de má-fé do segurado.

Assim, a tese relativa à inexistência de venda casada é irrelevante para infirmar o dever de cobertura securitária reconhecido nos autos.

DOS LIMITES DO CAPITAL SEGURADO E DO SALDO REMANESCENTE

A
A
pelante também argumentou, ao longo da insurgência, que a obrigação da seguradora deveria observar os limites contratuais do capital segurado.

A condenação deve observar o limite do capital segurado previsto nas
propostas nº 4404419 e nº 4407065. A obrigação da seguradora consiste em quitar ou amortizar as dívidas vinculadas aos seguros prestamistas até esse limite, e eventual saldo remanescente, se existente após a quitação/amortização das cédulas, deve ser destinado aos beneficiários ou herdeiros, conforme previsão contratual.

Logo, fica expressamente consignado que a condenação não autoriza pagamento superior ao capital segurado contratado e devidamente atualizado, nem impõe à seguradora obrigação de quitar valor que exceda esse limite.

A apuração deverá observar, individualmente, os valores efetivamente contratados em cada proposta securitária, os saldos vinculados às respectivas cédulas rurais e os limites previstos nas apólices correspondentes.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A decisão integrativa dos
E
mbargos de
D
eclaração fixou a correção monetária do capital segurado pelo INPC/IBGE desde a contratação até o efetivo pagamento/quitação, com fundamento na Súmula 632 do STJ, e juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a contar da citação.

A
A
pelante defende a aplicação da Taxa SELIC, invocando a Lei nº 14.905/2024 e o Tema 1368 do STJ.

A questão exige compatibilização entre duas diretrizes: de um lado, a Súmula 632 do STJ, segundo a qual, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
,
de outro, o Tema 1368 do STJ e a Lei nº 14.905/2024, que tratam da taxa legal aplicável às dívidas civis.

Vejamos julgado deste Tribunal:

EMENTA
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO CONTRATANTE NÃO COMPROVADA – DEVER DE INFORMAR ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE – TEMA REPETITIVO 1112 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS CLÁUSULAS GERAIS PELA SEGURADORA AO ESTIPULANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – TAXA LEGAL SELIC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção de outras provas se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por
base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.

3. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

4. Embora seja o estipulante o responsável pelo dever de informação perante o segurado no caso de seguro de vida em grupo, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo nº 1112), a seguradora/apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a entrega das condições gerais de seguro ao estipulante para que este então pudesse dar ciência ao segurado sobre as cláusulas limitativas, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

5. Nos termos da Súmula 632 do STJ, “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. Já sobre os juros de mora incide a taxa legal SELIC, a partir da vigência da Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do Código Civil.

6. Havendo sucumbência recíproca, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos fixados na sentença recorrida.

7. Recurso parcialmente
provido.-

(N.U 1010474-93.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para prever que, quando os juros não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal, serão fixados de acordo com a taxa legal.

Por sua vez, no Tema 1368, o STJ reafirmou, sob o rito dos repetitivos, que o art. 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis, por ser a taxa em vigor para atualização monetária e mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Diante disso, é necessário evitar a cumulação indevida de índice de correção monetária com juros moratórios em patamar que, no período aplicável, possa conflitar com a orientação vinculante firmada pelo STJ.

Todavia, a adequação dos consectários não afasta a Súmula 632 do STJ quanto ao termo inicial da correção da indenização securitária. A correção monetária da indenização securitária possui finalidade de recomposição do valor da moeda e incide desde a contratação até o efetivo pagamento.

Assim, a solução adequada é dar parcial provimento ao recurso apenas para
ajustar os consectários legais, a fim de estabelecer que a indenização securitária seja corrigida desde a data da contratação dos respectivos seguros, nos termos da Súmula 632 do STJ, incidindo juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Vejamos caso análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA POR MORTE DO CONSORCIADO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. SÚMULA 632 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de Cobrança proposta por menor impúbere, representada por sua genitora, visando ao reconhecimento da cobertura securitária por morte do consorciado, quitação da cota
consorcial
vinculada e apuração de saldo remanescente. Sentença de procedência, com fixação do termo inicial dos encargos legais a partir da citação da administradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre eventual saldo remanescente da indenização securitária devida em decorrência do falecimento do consorciado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da administradora decorre de obrigação contratual, pois atuou como estipulante do seguro prestamista, tendo repassado o custo ao consorciado.

4. Os juros moratórios, em hipóteses de inadimplemento contratual, incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002 e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A correção monetária incide a partir da data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Em obrigações contratuais de seguro prestamista, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002. 2. A correção monetária incide desde a data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; STJ,
AREsp
nº 2.825.736/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/09/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.473.347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT,
ApCív
0050056-09.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25/06/2024.

(N.U 1003519-81.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Quanto ao índice aplicável, deverá ser observada, na fase de cumprimento de sentença, a orientação firmada no Tema 1368 do STJ e a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação de correção monetária e juros de mora em duplicidade no período em que aplicável taxa que já compreenda ambos os encargos.

Quanto ao índice aplicável, a correção monetária deverá observar a Súmula 632 do STJ quanto ao termo inicial. A partir da incidência da sistemática prevista na Lei nº 14.905/2024 e da orientação firmada no Tema 1368 do STJ, deverá ser aplicada a taxa legal cabível ao respectivo período, vedada a cumulação simultânea de índice autônomo de correção monetária com juros moratórios quando a taxa aplicável já compreender ambos os encargos.

Com isso, preserva-se o termo inicial próprio da indenização securitária, sem permitir
bis in idem
na atualização do débito.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para adequar os consectários legais, determinando que a atualização da condenação observe a Súmula 632 do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária da indenização securitária, bem como o Tema 1368 do STJ e a Lei nº 14.905/2024 quanto à taxa legal aplicável, vedada a cumulação indevida de encargos no período em que aplicável taxa que já compreenda correção monetária e juros de mora.

Mantém-se, em todos os demais aspectos, a sentença recorrida.

Diante do provimento parcial do recurso, ainda que restrito aos consectários legais, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026